Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DAS PARCELAS. ATRASO INEXPRESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO E APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da multa prevista no acordo, ao menos neste momento, afigura-se prematura, desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o montante dela equivale ao valor de 4 parcelas, sendo que houve um retardo de apenas 3 dias no pagamento da primeira parcela e que não há notícia de atrasos no adimplemento das mensalidades posteriores. Tampouco é razoável determinar o vencimento antecipado das parcelas, uma vez que a devedora vem cumprindo o acordo e que houve manifestação anterior dos credores pela manutenção dos pagamentos mensais.
2. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da vedação ao comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium) e ao enriquecimento ilícito, a conclusão apresentada na decisão agravada deve ser mantida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.